Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, no pressuposto de que o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado e majorou os danos morais padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à devolução das custas recursais; e (ii) omissão do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, o acórdão não padece de vícios. Os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 estabelecem as despesas processuais no âmbito dos Juizados Especiais, não contemplando a possibilidade de reembolso dos valores pagos a título de preparo recursal, ainda que o recorrente tenha obtido êxito na demanda. No mesmo sentido: Acórdão 2058764, 0700027-48.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
5. Outrossim, no item 10 do acórdão foi determinada a majoração do valor arbitrado para indenização por danos morais e, por outro lado, foram mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive a correção monetária e os juros de mora consignados.
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058764, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 20/10/2025; STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.